Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-93.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de

Ementa:
Apelação. Revisional. Contrato de financiamento de veículo. Improcedência. Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisórias de números 1.963-17 e 2.110-21. Contratos firmados durante a sua vigência. Questão pacificada no C. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo (Resp 973.827/RS). Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Regularidade dos juros aplicados, ausente abusividade. Tarifa de Cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. STJ. Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Temas 958). Avaliação não demonstrada. Abusividade reconhecida. Registro de contrato. Higidez da cobrança. Seguro prestamista. Venda casada. Aplicação da tese firmada em sede de recurso repetitivo REsp 1639320/SP (Tema 972). Falta de demonstração da possibilidade de o consumidor escolher ou não os produtos oferecidos. Devolução determinada. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte.